Tribunal: TCU
Processo: 036.407/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12354/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.407/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edite Ferreira Dantas (XXX.120.571-XX); Iracema Sellani Felix de Lima (XXX.373.951-XX); Lazara Goncalves Machado (XXX.823.221-XX); Maria Alice Pinto (XXX.981.351-XX); Maria das Merces Lemos Banchieri (XXX.368.091-XX); Marisa Monteiro de Araujo (XXX.257.921-XX); Milton Alves Moreira (XXX.439.631-XX); Raimunda Ferreira Bernardes (XXX.214.281-XX); Telma Queiroz Galvao (XXX.599.191-XX); Valdinete Pereira Albuquerque (XXX.758.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.